Tribunal: TJES
Processo: 5007293-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007293-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA e outros (3)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA E OUTROS
contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO,
deferiu a penhora
on line
por entender que a execução deve se dar pela forma mais eficaz ao credor.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que os bens dados em garantia contratual assumem caráter prioritário na ordem de penhora, conforme expressamente previsto no art. 835, §3º do CPC. Do contrário, a decisão objurgada configura excesso de penhora.

Argumentam que a determinação de penhora
on line
deixou de considerar que a empresa C. Lorenzutti Participações Ltda é concessionária de serviço público de transporte coletivo no Município de Guarapari/ES, serviço que possui natureza essencial, de modo que a determinação pode implicar em evidentes prejuízos ao serviço público essencial e, via de consequência, a toda coletividade.

Alegam que a determinação de penhora sobre os ativos de todos os sócios não observou que se tratavam de pessoas idosas que poderiam perceber valores a título de benefício previdenciário, tendo ocorrido a penhora sobre os benefícios de Claudionor Lorenzutti e Núbia Goretti Lorenzutti Oliveira.

Ao ID 3190420 foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao ID 3160953 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme salientado em decisão preliminar, a agravada, ora exequente, é credora dos executados, ora agravantes, da importância de R$ 3.061.018,23 (três milhões, sessenta e um mil, dezoito reais e vinte e três centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário Nº 183551-8, tendo os agravados oferecido garantia real de imóvel avaliado em R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais).

Embora o contrato conte com garantia real e fidejussória, a agravada peticionou nos autos requerendo a análise da gradação do art. 835 do CPC - que prevê a preferência por recebimento dos créditos em dinheiro -, fundamentando que a consolidação da propriedade imóvel acarretaria no pagamento de ITBI e outros custos por parte da cooperativa, além de que, em venda rápida, acabaria tendo que vender o imóvel abaixo do valor de mercado, o que ocasionaria prejuízos à operação.

Quando da análise do pleito, o d. juízo
a quo
deferiu o pedido formulado, determinando a penhora
on line
pelo sistema
sisbajud
, por entender que a execução deve se dar pela forma mais eficaz ao credor.

No que concerne à execução de crédito com garantia real, estabelece o §3º do art. 835 do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a inobservância do §3º do art. 835 do CPC apenas pode ser afastada em situações excepcionais, quando o bem dado em garantia se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito executado.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

6. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.544.669/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

2. No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente. Precedentes.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o bem hipotecado está registrado em nome de terceiro, situa-se em comarca diversa da execução e que o feito executivo tramita há vários anos, evidenciando ser o caso de relativização da norma. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.1 O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 07 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Nesses termos, para que se afaste a regra disposta no §3º do art. 835 do CPC, necessária se faz a demonstração da situação excepcional, o que não ocorreu nos presentes autos, tendo a agravada somente apresentado argumentos sem qualquer comprovação idônea de suas alegações.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CRÉDITO COM GARANTIA REAL - EXCESSO DE PENHORA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL - RECURSO PROVIDO.

1 –
Embora o contrato conte com garantia real e fidejussória, a agravada peticionou nos autos requerendo a análise da gradação do art. 835 do CPC - que prevê a preferência por recebimento dos créditos em dinheiro -, fundamentando que a consolidação da propriedade imóvel acarretaria no pagamento de ITBI e outros custos por parte da cooperativa, além de que, em venda rápida, acabaria tendo que vender o imóvel abaixo do valor de mercado, o que ocasionaria prejuízos à operação.

2 –
No que concerne à execução de crédito com garantia real, estabelece o §3º do art. 835 do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

3
- Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a inobservância do §3º do art. 835 do CPC apenas pode ser afastada em situações excepcionais, quando o bem dado em garantia se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito executado.

4
- Para que se afaste a regra disposta no §3º do art. 835 do CPC, necessária se faz a demonstração da situação excepcional, o que não ocorreu nos presentes autos, tendo a agravada somente apresentado argumentos sem qualquer comprovação idônea de suas alegações.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.